Tribunal: TJSP
Processo: 0108513-10.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Ação de indenização. Atropelamento de pedestres. Imposição de lesões corporais que justificava reconhecimento de danos morais, pelos quais se deferiu indenização de valor adequado frente à situação concreta. Inocorrência de efeito ricochete a autorizar indenização de igual natureza a parente das vítimas. Pensão mensal por incapacidade parcial permanente que tinha caráter vitalício, a inadmitir,

Ementa:
Ação de indenização. Atropelamento de pedestres. Imposição de lesões corporais que justificava reconhecimento de danos morais, pelos quais se deferiu indenização de valor adequado frente à situação concreta. Inocorrência de efeito ricochete a autorizar indenização de igual natureza a parente das vítimas. Pensão mensal por incapacidade parcial permanente que tinha caráter vitalício, a inadmitir, por isso, termo final na data em que a vítima completar 65 anos. Apelação parcialmente provida.